Tribunal: TJMT
Processo: 1023859-29.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023859-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº
1023859-29.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

GRAINAGRO MT LTDA

EMBARGADOS
:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Grainagro MT LTDA.,
com a finalidade de corrigir omissão no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante.

Defende a ocorrência de omissão, quantos aos seguintes argumentos: (i) violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de notificação prévia, encarte dos documentos motivadores do ato e do processo fiscal (Art. 5º, LIV e LV); (ii) ausência de motivação, por não realizar a subsunção do fato à norma por não descrever a infração; (iii) violação ao princípio da isonomia tributária e a não cumulatividade do ICMS.

Alega que, também invocou a violação ao princípio da legalidade, porquanto, segundo o art. 5º, II, da CF / 88 somente lei pode prescrever obrigações, ainda que acessórias; que a ilegalidade também violadora as prescrições do art. 97, V, do CTN (estrita legalidade tributária), e, por fim que o legislador do Estado de MT não poderia ter delegado essa missão ao Executivo, e, no entanto, tais questões não foram enfrentadas.

Sustenta omissão quanto a alegação de alteração da regra matriz de regra matriz de incidência tributária que estaria alterada, porquanto, ao emitir a Nota Fiscal Avulsa, o Fisco Estadual estava exigindo o recolhimento de uma alíquota de 17% em operações que segundo o art. 14, II, “c”, 7 da Lei nº 7.098/98 (venda de óleo de soja), a alíquota deveria ser de 12%, não 17%.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, sanando as omissões apontadas, bem como pugnando pelo prequestionamento do enquadramento fático e do art. 5º, II, do CF / 88, quanto à luz do art. 97, V, do CTN.

As contrarrazões foram interpostas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 125214839).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Grainagro MT LTDA.,
com a finalidade de corrigir omissão no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela Embargante, restando assim, ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – LEGALIDADE – PRECEDENTES – INCOMPETENCIA DO AGENTE FISCAL – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA E ISONOMIA TRIBUTÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Este Sodalício possui entendimento no sentido de que não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

2- O Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS, desde que prevista em Lei local, o que se verifica no caso em apreço, haja vista que a previsão está contida nos artigos 914 e seguintes do RICMS/MT.

3- Não se vislumbra incompetência do agente fiscal que enquadrou a Recorrente no regime especial de fiscalização, haja vista que está em conformidade com o artigo 3º da Portaria 112/2017, vigente à época dos fatos.

4- As alegações de ausência de notificação no processo administrativo e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia tributária demanda ampla dilação probatória, o que é vedado na via escolhida pela Recorrente.

Analisando o acórdão embargado e as razões recursais, não se vislumbra os vícios apontados pela Recorrente.

Sustenta o Recorrente as seguintes omissões:

i) violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de notificação prévia, encarte dos documentos motivadores do ato e do processo fiscal (Art. 5º, LIV e LV);

(ii) ausência de motivação, por não realizar a subsunção do fato à norma por não descrever a infração;

(iii) violação ao princípio da isonomia tributária e a não cumulatividade do ICMS.

(iv) violação ao princípio da legalidade, porquanto, segundo o art. 5º, II da CF / 88 somente lei pode prescrever obrigações, ainda que acessórias; que a ilegalidade também violadora as prescrições do art. 97, V do CTN (estrita legalidade tributária);

(vi) omissão quanto a alegação de alteração da regra matriz de regra matriz de incidência tributária que estaria alterada, porquanto, ao emitir a Nota Fiscal Avulsa, o Fisco Estadual estava exigindo o recolhimento de uma alíquota de 17% em operações que segundo o art. 14, II, “c”, 7 da Lei nº 7.098/98 (venda de óleo de soja), a alíquota deveria ser de 12%, não 17%.

No tocante as omissões apontadas nos itens
i, ii, iii
e
vi
, acima pontuadas, esta Relatora consignou em seu voto embargado:

(...) a análise dos demais pedidos, quais sejam: (iii)
violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de notificação prévia, encarte dos documentos motivadores do ato e do processo fiscal (Art. 5º, LIV e LV); (iv) ausência de motivação, por não realizar a subsunção do fato à norma por não descrever a infração; (v) violação ao princípio da isonomia tributária e a não cumulatividade do ICMS, porquanto não pode vender o óleo degomado SEM RECOLHER PREVIAMENTE na alíquota genérica de 17% e ainda SEM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO concedida a todas as comercializadoras deste produto, ou mesmo fabricar;
restam prejudicadas
.

Explico.

Conforme mencionado acima, a empresa Impetrante foi incluída em regime especial de fiscalização, consoante notificação nº 265890/693/11/2017 (Id. 79140981), em razão de que (...) conforme o Relatório Circunstanciado e CI N º 079.2017/GMFT – SEFAZ, disponibilizados por meio do e-process 5305223/2017 ficou evidenciado a emissão de documentos fiscais com destaque de ICMS que não foram identificados os devidos recolhimentos sendo que o contribuinte não possui credenciamento para recolhimento mensal do ICMS de produtos primários in natura e semielaborados, de modo que o recolhimento deve ser realizado antes de iniciada a operação (...).

Constata-se, também, que, a Recorrente acostou nos autos a Notificação Nº. 265890/693/11/2017 que a incluiu em regime cautelar, página do Diário Oficial com a publicação, bem como a Comunicação Interna nº 049/2017 que requereu sua inclusa na referida medida cautelar e a notificação de enquadramento (Id. 79140981 - Pág. 1 e seguintes).

Por outro lado, não foram acostados o e-process nº 5305223/2017 e o Relatório Circunstanciado com o resultado da ação fiscal que motivou sua inclusão no regime especial.

Desse modo, a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa, bem como de violação ao princípio da isonomia ou ausência de indicação dos dispositivos legais fica prejudicada, diante da impossibilidade de analisar o processo administrativo retro mencionado.

Como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau (...)
os argumentos a respeito do regime de tributação, não aqui fazendo referência o Regime Especial de Fiscalização, demandam ampla cognição judicial acerca as atividades econômicas da impetrante, a fim de que possa ser devidamente apurado se as infrações que lhes foram atribuídas são, de fato, legítimas. Tal exame exigiria a análise de todas as 593 operações que, supostamente, deveria a impetrante ter efetuado o recolhimento antes do início da operação, por se tratarem de produtos primários in natura e semi elaborados, com hipotético enquadramento ao disposto no art. 1, inciso IV, “b”, e inciso IV-A, da Portaria 100/96-SEFAZ.

Ademais, como se observa da Informação nº 031/GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ/MT, trazida pelo Apelado, no Id. 79140020, ao apresentar informações, que:

(...) antes do enquadramento do contribuinte em Regime Especial de Fiscalização o mesmo foi autuado 8 (oito) vezes no período de 25-2-17 a 28-2-17 por falta de recolhimento do imposto, restando caracterizado o descumprimento reiterado das obrigações tributarias relativas ao ICMS, fatos estes mencionados no Relatório Circunstanciado anexo ao processo 5305223/2014.

(...) foram emitidas 593 notas fiscais eletrônicas de operação de saída de produtos in natura e semielaborados no valor total de R$ 24.601.075,28 com destaque de ICMS no montante de R$ 3.237.080,96, todavia em nenhuma das operações houve o recolhimento espontâneo do ICMS devido (...)

(...) da emissão de 593 notas de operações interestaduais foi apurado que foram apresentadas apenas 124 notas nos Postos Fiscais de divida do MT para fiscalização e apuração (...) ou seja também foram cometidas 459 infrações pela falta de apresentação de documentos fiscais
(...) [Destaquei]

Sendo assim, refutar tais informações da autoridade coatora demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via escolhida pela Recorrente.

Como se sabe, no mandado de segurança, há a imperiosa necessidade de que venham junto com a inicial as provas pré-constituídas com o fito de demonstrar ao Magistrado seu direito líquido e certo.

(...) [ Destaquei]

Veja-se, portanto, que, as alegações trazidas pelo Recorrente foram todas enfrentadas por esta Relatora, tendo esta Câmara de Direito Público entendido pela ocorrência de dilação probatória.

Além disso, quanto a omissão trazida no item ii, também foi enfrentada, nos seguintes termos: (...)
o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS, desde que prevista em Lei local, o que se verifica no caso em apreço, haja vista que a previsão está contida nos artigos 914 e seguintes do RICMS/MT,
afastando, também, a alegação do item
(ii).

Portanto, restou demonstrado que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma do julgado.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022